Tribunal: TJSP
Processo: 1001863-94.2017.8.26.0125
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material configurado no que tange ao não estabelecimento de residência por parte da embargada no imóvel em questão e ao objeto da penhora correspondente. Correção determinada nestes Embargos. Omissão, contradição ou obscuridade não configuradas quanto ao mais. Caráter meramente infringente. Inadequação dos Embargos para fins de prequestionamento. EMBARGOS

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material configurado no que tange ao não estabelecimento de residência por parte da embargada no imóvel em questão e ao objeto da penhora correspondente. Correção determinada nestes Embargos. Omissão, contradição ou obscuridade não configuradas quanto ao mais. Caráter meramente infringente. Inadequação dos Embargos para fins de prequestionamento. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, mas sem efeito modificativo.*